Tribunal: TJDFT
Processo: 0710548-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ALIMENTOS. BLOQUEIO DE BENS DO ALIMENTANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. É inviável antecipação da tutela no momento, por ser necessária a prévia análise de fatos e provas para que se verificar a real intenção de o genitor dilapidar o seu patrimônio com o intuito de se esquivar do pagamento de prestações alimentícias atrasadas.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.